Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO.PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO É CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios.
2. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, tendo em vista que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP).
3. No caso, restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido aos sócios.
4. A desconsideração da personalidade jurídica não é o meio adequado para incluir os sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, pois se trata de medida excepcional afeta aos casos em que restar caracterizado o uso abusivo da pessoa jurídica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.